Tribunal: TJES
Processo: 5011456-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011456-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATASCHA COSTA MARRANE

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011456-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO MARLES MARINHO DOS SANTOS

PACIENTE: NATASCHA COSTA MARRANE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMNAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A LIBERDADE – PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade do agente e no
modus operandi
da ação delituosa.

O fato de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade, por si só, não conduz automaticamente à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mormente quando não resta comprovada a imprescindibilidade da genitora para os cuidados exclusivos da prole.

A indicação de que as crianças estariam sob os cuidados dos avós em outra localidade corrobora a ausência de demonstração da exclusiva necessidade dos cuidados maternos.

Comprovada pela douta defesa que o flagrante da prática do crime de tráfico de drogas não foi no interior da própria residência da paciente.

A denegação do Habeas Corpus não foi frisada somente na Súmula excepcionalíssima.

As condições pessoais favoráveis da paciente não são, por si sós, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando outros elementos dos autos recomendam a manutenção da prisão processual.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011456-86.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO MARLES MARINHO DOS SANTOS

PACIENTE: NATASCHA COSTA MARRANE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMNAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por JOAO MARLES MARINHO DOS SANTOS em favor de
NATASCHA COSTA MARRANE
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva da paciente, decretada nos autos do processo de referência nº 5000763-98.2025.8.08.0014, é desprovida de fundamentos idôneos e concretos, configurando, assim, constrangimento ilegal. Aduz, ainda, que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, pleiteando a imposição de medidas cautelares alternativas ou a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal. Por fim, pugna pela concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 15028451, datado de 25/07/2025, subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Márcia Jacobsen, manifestou-se pela denegação da ordem. O parecer ministerial ressalta a ausência de ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, destacando a devida fundamentação na garantia da ordem pública e na gravidade do delito supostamente cometido (tráfico de drogas).

Quanto ao pleito de prisão domiciliar, a Procuradoria enfatiza que o fato de a paciente possuir filhos menores de 12 anos, por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, especialmente diante da ausência de comprovação de que a paciente seja imprescindível para os cuidados da criança, e da circunstância de que a prisão por tráfico de drogas ocorreu em sua própria residência, local que também funcionava como estabelecimento comercial (um bar), o que foi considerado por este Relator como uma situação excepcionalíssima.

Conheço do presente Habeas Corpus, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da impetração reside na alegação de ilegalidade da prisão preventiva da paciente, NATASCHA COSTA MARRANE, seja por suposta ausência de fundamentação idônea, seja pela possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou, ainda, pela concessão da prisão domiciliar, em razão de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos.

Inicialmente, no que tange à alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, cumpre destacar que, conforme salientado pela douta Procuradoria de Justiça, a decisão que decretou e manteve a segregação cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O magistrado de piso demonstrou, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, em virtude da gravidade do delito de tráfico de drogas, supostamente cometido na própria residência da paciente, que também funcionava como bar, revelando um "modus operandi" que exige o resguardo da coletividade. Nesse sentindo, a materialidade e os indícios de autoria, portanto, foram devidamente demonstrados, não havendo que se falar em ilegalidade na decretação da prisão.

Diante disso, foi comprovado pela douta defesa ID. 15015724, de que a paciente não foi presa em seu domicílio. Relata que a paciente foi presa em domicílio diverso de sua residência.

Logo, é necessário destacar que a Decisão de denegação do
Habeas Corpus
não foi somente frisada com base na situação excepcionalíssima.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive, corrobora a adequação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas quando a gravidade concreta do delito, a quantidade, variedade ou natureza da droga apreendida, ou o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância são evidenciados, como no presente caso. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não garantem o direito à liberdade, tampouco impedem a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

No que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos, é fundamental analisar o caso concreto à luz do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Embora a legislação e a jurisprudência busquem proteger o bem-estar dos menores, permitindo que a genitora exerça os cuidados necessários em um ambiente familiar,
a norma do artigo 318, parágrafo único, do CPP exige “prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”,
o que não foi comprovada na petição da Douta defesa e nem juntado nos autos posteriormente.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, e este Relator já havia destacado em decisão anterior, não restou demonstrada “de plano” a imprescindibilidade da paciente para os cuidados de seus filhos menores. A impetração se limitou a alegar a existência dos filhos, sem, contudo, trazer aos autos qualquer comprovação acerca da exclusiva necessidade da paciente para os cuidados das crianças.

A própria narrativa da defesa indica que as crianças estariam sob os cuidados dos avós em outra cidade, o que, de certa forma, mitiga o argumento da imprescindibilidade materna neste momento de custódia cautelar.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a manutenção da prisão preventiva da paciente é medida que se impõe para garantia da ordem pública, não se vislumbrando qualquer constrangimento ilegal passível de reparação via Habeas Corpus. As condições pessoais da paciente, notadamente a existência de filhos menores, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da custódia, mormente pela ausência de comprovação inequívoca da exclusiva necessidade de seus cuidados e pela gravidade concreta da conduta delituosa que demonstra risco à própria prole.

Mais grave ainda é a circunstância de que os filhos da paciente estavam presentes no local do flagrante da prática criminosa, conforme se depreende das informações do processo de referência e do próprio parecer ministerial.

Tal fato, além de comprometer a alegada imprescindibilidade, expõe as crianças a um ambiente de risco direto e incompatível com o acolhimento da prisão domiciliar.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.